Tribunal: STF
Processo: RE 1350627
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “Perito de Polícia 1ª Classe - Cálculo de proventos com base na classe em que ocorrer a aposentadoria - A exigência de permanência de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria não se confunde com a classe - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “A interpretação literal-sistemática do texto constitucional (art. 40, §1º, IIII, CF e art. 6º da EC nº 41/03) autoriza conclusão no sentido de que, para concessão de aposentadoria voluntária, o servidor público deve ocupar o mesmo cargo há 5 (cinco) anos, no mínimo. Nos casos em que os cargos da carreira estão dispostos em níveis ou classes, somente se reputará preenchido o requisito temporal se o servidor possuir, no mínimo, cinco anos de efetivo exercício no nível ou classe em que se der a inativação.” (eDOC 6, pp. 4/5).



    Aduz-se, que “Conforme interpretação sistemática da legislação aplicável à recorrida e do texto constitucional referente à aposentadoria dos funcionários públicos, o servidor deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível, nos exatos termos da redação dos dispositivos supracitados.".(eDOC 5, p. 6)



    Assevera-se, que “a manutenção do v. Acórdão, que determina a incidência de juros de mora à razão de 6% ao ano, na forma da redação originária da Lei 9494/97, implica violação direta e literal ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, que, como visto, permanece em vigor, a despeito do resultado da ADI 4357, pelo menos no que diz respeito à compensação moratória.” (eDOC 6, pp. 15/16)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão julgador à luz do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 7, pp. 7/8)



    A 11ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de São Paulo proferiu a seguinte decisão “Em retratação, adequaram o julgado a tese firmada no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), mantido o resultado do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.” (eDOC 8, p. 1)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 10) 



    Em 8.10.21, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 578 da repercussão geral, “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 12, p. 2) 



    Em novo juízo de admissibilidade recursal, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso, no que tange ao tema 578 da repercussão geral, e, quanto ao tema 810, determinou o retorno dos autos ao STF para apreciação da matéria. (eDOC 15)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente